Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS PERICIAIS DEVIDOS. PARTE SUCUMBENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões ao recurso, pois a irresignação quanto ao percentual aplicado foi devidamente suscitado na defesa.
2. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o juízo a quo teceu sua fundamentação, apresentando a justificativa de seu entendimento.
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de esclarecimento pelo perito de questão respondida no laudo.
4. Rejeita-se a alegação de julgamento ultra petita, se a produção da prova técnica, imprescindível para o deslinde da controvérsia, possibilitou o enquadramento correto da lesão sofrida e consequentemente a indenização devida.
5. No que concerne ao termo inicial da correção monetária na hipótese de indenização securitária do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres – DPVAT, o enunciado da Súmula 580 do STJ orienta a incidência a partir da data do evento danoso.
6. Diante da sucumbência da ré-apelante, correta a condenação ao pagamento integral dos honorários periciais, vez que em conformidade com o disposto no art. 82, § 2o do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.